Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711582-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIANO AUTO CENTER LTDA - ME, LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido consulta ao sistema INFOJUD. Em suas razões, o agravante informa que já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, restando todas infrutíferas. Alega que a utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Sustenta que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o justo crédito que possui com os devedores. Liminarmente, pede seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. No tocante à probabilidade do direito, cumpre consignar que, apesar de a pesquisa ao sistema Infojud ser realizada apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, tal como se lê do art. 797, do CPC. Ademais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Infojud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1179967, 1346497 e 1339585). No caso em análise, verifica-se que o agravante já tentou por diversas vezes a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome dos agravados, tendo sido realizada a pesquisa aos Sistemas Bacenjud, Renajud entre outros, contudo, sem obter êxito em suas diligências. Observa-se, ainda, que a última consulta foi realizada há quase seis anos (processo de referência, ID no 100409109), razão pela qual, em análise razão pela qual, em análise prefacial e em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Infojud. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Infojud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator